Tribunal: TCU
Processo: 003.770/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional do Índio, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Claudio dos Santos Romero (XXX.495.298-XX); Jorge Rodrigues dos Santos Filho (XXX.933.551-XX); Jose Victor Santana (XXX.275.452-XX), vinculados à Fundação Nacional do Índio, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria de Jose Victor Santana (XXX.275.452-XX), com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria referente a Claudio dos Santos Romero (XXX.495.298-XX) e Jorge Rodrigues dos Santos Filho (XXX.933.551-XX), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Fundação Nacional do Índio que: 9.4.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo aos atos impugnados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelos responsáveis; 9.4.2. emita novos atos de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-os ao Tribunal, após suprimidas as irregularidades que ensejaram a apreciação pela ilegalidade; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação aos interessados, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.4.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência dos interessados quanto ao julgamento deste Tribunal.